Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONTRATO VERBAL COMPROVADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ONEROSO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e parcialmente procedentes os pedidos contrapostos para condenar o autor a pagar à empresa ré o valor de R$ 1.424,00 (mil quatrocentos e vinte e quatro reais).
2. O autor interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o contrato verbal apresentado pelo recorrido em sede de defesa, via gravação telefônica, não corresponde ao primeiro contato entre as partes e que o julgamento do mérito da ação se deu com base em apenas uma parte do contrato. Argumenta, ainda, que as cobranças realizadas pela ré foram desproporcionais e que o recorrido cobrava valores exorbitantes. Reitera os termos da inicial. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. O autor alega que não assinou qualquer contrato com a empresa ré, mas que no mês de fevereiro de 2015 vários materiais foram enviados para a sua residência sem seu consentimento e solicitação. A controvérsia a ser solucionada, aqui, consiste no exame de eventual existência e da regularidade de alguma contratação ajustada pelas partes e da ocorrência de eventuais danos morais.
5. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso em exame, considerando a posição hipossuficiente do autor e a maior facilidade do réu em produzir o conjunto probatório apto a atestar a existência do contrato entre partes, aplica-se a inversão do ônus da prova, competindo à fornecedora dos serviços o encargo de comprovar a relação entre as partes.
6. Conforme comprova a gravação telefônica juntada aos autos pela parte ré (ID 27822137), houve, de fato, ajuste e contratação entre as partes quanto à “coleção integrada e cursos online” (0’25” da gravação). Cabe ressaltar que, embora alegue que a gravação em questão não seja referente ao primeiro contato entre as partes, o autor não nega ou impugna o fato de ser o próprio na gravação, de sorte que se mostra devidamente comprovada a existência de ajuste entre consumidor e fornecedor de serviços.
7. Cumpre salientar que na gravação mencionada – ID 27822137 – o autor confirma, aos 0’45”, a onerosidade do pacto entre as partes e, inclusive, o valor do pacote, qual seja – 10 parcelas de R$178,00. O autor ainda confirma o modo de pagamento (boleto bancário), endereço de entrega e dados pessoas, tais como e-mail, nome dos genitores etc. Ademais, aos 1’25” da gravação, as partes confirmam expressamente que o pacote contratado não se trata de material de amostra. Assim, inequívoco que a contratação entre as partes existiu e ocorreu de forma livre e sem vícios, obrigando cada qual com a sua parte.
8. Conforme demonstram as próprias fotos anexadas aos autos pelo autor (ID 27822113), o material contratado pelo mesmo foi devidamente entregue em sua residência. Contudo, não há comprovação do pagamento pelo consumidor do pacote contratado, o que enseja a sua inadimplência e autoriza o fornecedor de serviços a mover os meios necessários para efetuar a cobrança. Considerando a ausência de pagamento pelo autor, não se vislumbra, no caso, excesso do direito de cobrança por parte do réu, sobretudo em razão do longo período de inadimplência.
9. Segundo o art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer: agente capaz; objeto lícito e forma não vedada em lei. Nesse sentido, o art. 107 do CC ainda prossegue dispondo que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Portanto, considerando que não há exigência de forma específica para o contrato em questão, o ajuste entre as partes se deu de maneira válida e clara o suficiente para elucidar todos os pontos controvertidos no processo.
10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, ora deferido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.